Tribunal: TJSP
Processo: 1132973-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'CANABIDIOL' PARA TRATAMENTO DE DORES CRÔNICAS DECORRENTES DE LESÃO DE COLUNA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO 102 DA SÚMULA DO TJSP. SENTENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'CANABIDIOL' PARA TRATAMENTO DE DORES CRÔNICAS DECORRENTES DE LESÃO DE COLUNA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO 102 DA SÚMULA DO TJSP. SENTENÇA REFORMADA. COBERTURA DETERMINADA, NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.